Tribunal: TJBA
Processo: 8010801-63.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010801-63.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENIVALDO OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MICHEL OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (CP, ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DE MODO A FAZER PROVA CONCLUSIVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, E QUE, NO CASO, ANTE A OMISSÃO DO ESTADO, NÃO PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
–
Recurso que se volta contra

Sentença que
Impronunciou o Réu por falta de prova da materialidade delitiva. Em suas razões, invocando o art. 167 do CPP, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a ausência de exame pericial direto não possui o condão de afastar a materialidade delitiva, especialmente em casos de tentativa de homicídio onde o conjunto probatório pode ser aferido por outros meios legalmente aceitos, a exemplo da prova testemunhal (ID 96347839).

II -
Nada obstante correta a afirmativa de que, independentemente de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime pode ser provada por outros meios, nos termos do art. 167 do CPP, tal só se aplica quando o exame direto for de impossível realização (art. 158 do CPP). Assim estabelecendo, o legislador optou por cercar-se de garantias contra imputações equivocadas e injustas, condicionando a prova do fato à existência do exame de corpo de delito direto que somente pode ser suprido em situações excepcionais.

III -

Não merece censura, portanto, a conclusão a que chegou o MM Juiz quando, após afirmar
não ter vislumbrado evidências de que houve ferimento, golpe ou mínimo dano físico
, entendeu ser inviável considerar o laudo de exame da faca como comprovação de materialidade, mesmo se associado ao testemunho dos agentes Joel Pinto Madureira Neto e do Sargento Robson Francisco Santana, que, indicando percepções gerais sobre o contexto do fato, “
não se prestam a demonstrar materialidade do crime, pois

não descrevem, de forma segura, qualquer lesão
”
(
ID 96347024).

IV -
Na hipótese dos autos, o próprio Estado teria contribuído para o desaparecimento dos vestígios ao deixar de submeter a vítima à necessária perícia técnica, a exemplo do que fez com o autor do fato, motivo pelo qual não se apresenta razoável pretender agora suprir o exame de corpo de delito direto por outros meios de prova. (cf. STJ/AgRg no REsp 1.300.606/DF).

V –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo.

VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010801-
63.2024.8.05.0103
,
provenientes da Comarca de Ilhéus /BA, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DENIVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.